Tribunal: TJES
Processo: 5011865-88.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011865-88.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: BEATRIZ PATROCINIO DOS SANTOS
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PROGRAMA DE DILUIÇÃO SOLIDÁRIA. DESCUMPRIMENTO DA OFERTA. READEQUAÇÃO DAS MENSALIDADES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5011865-88.2024.8.08.0035

Recorrente: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Recorrida: BEATRIZ PATROCINIO DOS SANTOS

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante que houve o descumprimento das condições oferecidas para contratação do curso mediante a utilização do programa de diluição solidária, razão pela qual julgou parcialmente procedente o pleito autoral, determinando que a parte requerida efetue a readequação das mensalidades da parte autora (sendo as três primeiras mensalidades no valor de R$ 49,00 e as demais no valor de R$ 293,94 até o final do curso) e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
ausência de falha na prestação do serviço e legitimidade das cobranças das mensalidades, ao argumento de que a recorrida aderiu ao programa DIS (Programa de Diluição Solidária);
b)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
fixado na sentença de 1º grau;
c)
reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Ao analisar os autos, verifico que a parte recorrida sustenta que contratou, junto à instituição recorrente, em 28/02/2024, um curso de análise e desenvolvimento de sistemas, na modalidade semipresencial, com duração de 02 anos e 06 meses, sendo que os três primeiros meses custariam somente o valor de R$49,00 (quarenta e nove reais), e as demais no valor de R$ 293,94 (duzentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos). Contudo, após realizar sua matrícula e pagar a primeira mensalidade no valor de R$ 49,00, os demais boletos foram gerados sem o referido desconto.

De outro lado, a parte recorrente aduz que a recorrida aderiu ao DIS (Programa de Diluição Solidária), possuindo conhecimento e concordando com as cláusulas contratuais.

Contudo, pela análise das provas documentais colacionadas aos autos, verifico que a parte recorrida/autora logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente pelas conversas de
whatsapp
mantidas entre as partes (id’s 111366212 e 11131615) reclamação do PROCON municipal no id. 11131614.

Com efeito, verifica-se que a primeira proposta de adesão ao curso oferecido foi o pagamento das três primeiras mensalidades no valor de R$ 49,00 (DIS – Programa de Diluição Solidária) e o restante das parcelas no valor de R$ 323,84 (R$ 299 – mensalidade com desconto + R$ 24,84 – diluição da diferença das três parcelas do programa DIS). Posteriormente, foi oferecida e aceita uma nova proposta de pagamento das três primeiras mensalidades no valor de R$ 49,00 (DIS – Programa de Diluição Solidária) e o restante das parcelas no valor de R$ 293,94 (R$ 269,10 – mensalidade com desconto/ nota do ENEN + R$ 24,84 – diluição da diferença das três parcelas do programa DIS).

Todavia, a segunda proposta oferecida e aceita não foi mantida, culminando com a cobrança de valores maiores (as duas primeiras parcelas no valor de R$ 49,00 cada e as demais no valor de R$ 378,72).

Por tais razões, é evidente que a conduta perpetrada pela parte recorrente constitui clara violação ao descumprimento da oferta proposta à recorrida, nos termos do art. 35 do CDC, já que as cobranças não foram realizadas na forma contratada.

Em sendo assim, entendo que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral (art. 373, II, do CPC) sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao determinar a readequação dos valores das mensalidades, na forma contratada.

Em relação ao dano moral, apesar da evidente violação ao descumprimento da oferta proposta à recorrida,
não há nos autos qualquer lastro probatório mínimo de que a mesma tenha experimentado situação de abalo moral, ressaltando-se que a situação por ela vivenciada não constitui hipótese de dano moral
in re ipsa,
havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de ordem moral.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. Pretensão de indenização de dano moral julgada improcedente. Mero descumprimento contratual não gera dano moral. Conquanto cause aborrecimento, é insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar a condenação indenizatória. Sentença mantida – Recurso não provido.
(TJ-SP - RI: 10004704220228260390 Nova Granada, Relator: Sandro Nogueira de Barros Leite, Data de Julgamento: 31/07/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/07/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para afastar a condenação a título de indenização por danos extrapatrimoniais
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)